Tribunal: STF
Processo: HC 256083
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 204.911/PA (e-doc. 24). 



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime do art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável). A denúncia foi recebida e, por ocasião da apresentação de alegações finais orais, o Ministério Público apresentou requerimento de decretação da prisão preventiva, tendo o pleito sido deferido pelo Juízo de origem (e-doc. 4). Sobreveio sentença, na qual restou condenado à pena de 10 anos e 7 meses de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime imputado na denúncia, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a prisão preventiva anteriormente imposta (e-doc. 3, p. 1-13).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada (e-doc. 2). Contra essa decisão, foi interposto o mencionado recurso ordinário em habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ilegalidade da determinação da prisão preventiva por ocasião da audiência de instrução e julgamento. Apontam a ausência de fundamentação idônea para a medida. Salientam que o paciente permaneceu solto durante toda a instrução criminal, respondendo fielmente aos atos procedimentais ao longo da persecução penal. Ressaltam as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, além de residir em município distinto da vítima. Salientam a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Argumentam contrariado o princípio da intranscendência, uma vez que as ameaças contra a vítima, as quais fundamentaram a prisão do paciente, foram proferidas por terceiros. Ponderam a existência de dúvida quanto à materialidade e autoria delitiva, referindo-se à existência de investigação para fins de apuração de conduta idêntica ao presente caso em face de outro indivíduo, que supostamente teria mantido relações sexuais com a vítima, não podendo, desse modo, atribuir-se de forma concludente a autoria ao paciente.



    5. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, seja garantido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Tem-se nos autos que, na audiência de instrução e julgamento realizada em 25/04/2024, o Magistrado de primeira instância deferiu pedido de prisão preventiva do paciente feito pelo Ministério Público sob os seguintes fundamentos:



    “No que toca o pedido de prisão preventiva do acusado feita pelo Ministério Público e considerando a manifestação contraria da defesa, entendo que procede o pedido da acusação. O Art. 312 do CPP fala sobre as possibilidades da prisão preventiva. Os relatos nesta audiência hoje informam que a vítima está sofrendo forte constrangimento por parte do acusado e também de sua família, que pressionam a ofendida e denigrem a sua imagem perante a comunidade local. Por tais razões, entendo que manutenção da liberdade do réu é prejudicial à paz e ao sossego da ofendida, que se vê constrangida e humilhada em seus afazeres. A ordem pública resta ofendida e, razão da conduta do réu, quando tem filho o pedido ministerial, decretando a prisão preventiva do acusado W D A S, com lastro no Art. 312 do CPP.” (e-doc. 4, p. 4, grifos nossos)



    7. Ao proferir sentença condenatória, entendeu presentes os requisitos para a manutenção da custódia, ressaltando a gravidade concreta do delito e os relatos de constrangimentos sofridos pela vítima (e-doc. 3, p. 11).



    8. O Tribunal de Justiça reafirmou a validade das premissas e assentou serem ineficazes as cautelares diversas:



    “Em informações trazidas pela autoridade coatora (ID 19667308) esta esclarece que a causa ensejadora da medida constritiva contra o paciente foi o fato de ter chegado aos autos notícias de que estaria pressionando a vítima e seus familiares, além de vir denegrindo a imagem da ofendida junto à comunidade local.



    Em que pese a irresignação do impetrante, entendo, após análise dos autos, que o decreto preventivo deverá ser mantido, in totum, por seus próprios fundamentos, já que a decisão combatida foi deveras fundamentada, pois o juízo de primeiro grau avaliou, de forma concreta, e com a devida exposição dos requisitos do art. 312, do CPP, a necessidade de se impor, no momento, a custódia cautelar do paciente, como garantia da ordem pública, salvaguardando, de forma concreta, a integridade física e psíquica da vítima e seus familiares, já que demonstrado na audiência de instrução que o paciente estaria pressionando a vítima e seus familiares, como também denegrindo a imagem da ofendida, menor de 12 anos de idade, junto a comunidade local.” (e-doc. 2, p. 4-5, grifos nossos)



    9. No ato apontado coator, o Superior Tribunal de Justiça manteve a ótica, ressaltando que para superar as conclusões alcançadas na origem seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório, o que não se revela possível na estreita via do habeas corpus (e-doc. 24).



    10. Ante o quadro, não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida. Os fundamentos veiculados são válidos e não destoam do entendimento desta Suprema Corte. O fato de terem sido reportadas atitudes por parte do paciente e de sua família que pressionaram e causaram constrangimentos à vítima (menor de 12 anos de idade), denegrindo sua imagem perante a comunidade local, justifica a decretação da prisão preventiva, considerada a imprescindibilidade da medida para fins de garantia da ordem pública. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO DAS VÍTIMAS PELA EXIBIÇÃO DE GRAVAÇÕES AUDIOVISUAIS DE SEUS DEPOIMENTOS A TERCEIROS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE PRETENSÃO VEICULADA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 207.219-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 17/11/2021; grifos nossos)



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. PRISÃO PREVENTIVA – VÍTIMAS – INTIMIDAÇÃO. Uma vez decorrendo a prisão preventiva da notícia de ameaça a vítimas, tem-se sinalizada a periculosidade, sendo possível a custódia provisória.”



    (HC nº 165.839/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/09/2019, p. 09/12/2019; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta da conduta, considerada a ameaça à vítima. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.183-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos)



    11. Tampouco prosperam os argumentos de que os constrangimentos e ameaças à vítima teriam sido proferidos por terceiros. Pela leitura dos atos decisórios, verifica-se que as instâncias antecedentes assentaram terem sido as condutas realizadas tanto pelo paciente quanto por pessoas de sua família. Alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021).



    12. Ressalto que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. Por fim, no tocante às alegações referentes à existência de investigação criminal para fins de apuração de conduta similar à apurada no presente caso possivelmente praticada por outro indivíduo, a questão não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    14. Ainda que assim não fosse, o alegado quanto à ausência de materialidade e de indícios de autoria não é passível de ser analisado na via estreita do habeas corpus. Assentadas tais circunstâncias pelo Juízo de origem, a partir de elementos coligidos em instrução criminal, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório.



    15. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    16. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator